Tribunal: TJBA
Processo: 8012980-48.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012980-48.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LIVIA DOS REIS CONCEICAO

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. REGISTRO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PELO CREDOR. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
Distinguishing
em relação ao Tema 1264/STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face de instituição financeira, visando à exclusão de anotação de inadimplemento no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central e à reparação moral pela ausência de notificação prévia. A sentença rejeitou as preliminares e entendeu não configurado o ato ilícito, tampouco o dano moral. A autora recorreu, insistindo na ilicitude da ausência de notificação e na configuração do dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de notificação prévia ao consumidor sobre a inclusão de anotação desabonadora no SCR configura ato ilícito que impõe a exclusão do registro; (ii) estabelecer se tal irregularidade formal é suficiente para gerar dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre consumidor e instituição financeira é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, incidindo a responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 297 do STJ.

O Sistema de Informações de Crédito (SCR), embora seja de natureza informativa e de uso restrito, contém dados que influenciam diretamente na análise de crédito, possuindo efeitos práticos equiparáveis aos de cadastros restritivos, conforme jurisprudência do STJ (REsp 1811531/RS).

As Resoluções BACEN nº 4.571/2017 e nº 5.037/2022 impõem às instituições financeiras o dever de notificar previamente o consumidor antes da inclusão de informações no SCR, sendo tal obrigação ratificada pelo art. 43, § 2º, do CDC.

A instituição apelada não comprovou o envio da notificação prévia à consumidora, inobservando o dever regulatório e a inversão do ônus da prova determinada nos autos, o que configura falha na prestação do serviço e impõe a exclusão da anotação.

A ausência de notificação prévia, embora configure ilicitude formal, não enseja, por si só, reparação por danos morais, por não haver prova de exposição vexatória, negativa concreta de crédito ou abalo à imagem, diante da natureza restrita e técnica do SCR.

Diante da procedência parcial dos pedidos, impõe-se o reconhecimento da sucumbência recíproca, com repartição proporcional das custas e honorários advocatícios, observando-se a gratuidade de justiça deferida à parte autora.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 43, § 2º; CPC, arts. 86, 98, § 3º, 373, II, e 434; Resolução BACEN nº 4.571/2017, arts. 11 e 12; Resolução CMN nº 5.037/2022, arts. 13 e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1811531/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva; STJ, REsp 1626547/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 08.04.2021; STJ, Súmula 297, Súmula 54, Súmula 362; TJSP, Apelação Cível 1020502-16.2019.8.26.0506, Rel. Des. Jonize Sacchi de Oliveira; TJBA, Apelação Cível nº 8128350-17.2021.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM
CONHECER E
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,

pelos motivos expostos no voto do Relator.